Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-80.2021.8.11.0106
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000463-80.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR BATISTA SILVA - CPF: 075.293.641-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), EMERSON LEAL DA SILVA - CPF: 064.157.721-47 (ASSISTENTE), GISELE MARCIANO DE LIMA - CPF: 069.094.431-44 (ASSISTENTE), MAYKEL SANTOS FREITAS - CPF: 002.797.501-02 (ASSISTENTE), ROGERIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 717.403.921-91 (ASSISTENTE), LEILA MARCIANO DE LIMA - CPF: 022.891.141-97 (VÍTIMA), EMERSON LEAL DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000463-80.2021.8.11.0106

APELANTE: FABIO JUNIOR BATISTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fábio Júnior Batista Silva contra sentença que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra sua então companheira, com base no art. 129, §9º, do Código Penal, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se houve legítima defesa ou agressões recíprocas capazes de afastar a tipicidade penal ou justificar a desclassificação para vias de fato; (iii) determinar se a exasperação da pena-base em razão da embriaguez do réu encontra respaldo legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório dos autos comprova de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas, consubstanciadas no exame de corpo de delito, em fotografias das lesões e nos depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas policiais.

A tese de legítima defesa não se sustenta diante da desproporcionalidade entre as supostas agressões sofridas pelo réu (arranhões) e a conduta por ele adotada (socos no rosto e empurrões), não estando demonstrada qualquer agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima.

A alegação de agressões recíprocas tampouco justifica absolvição ou desclassificação para vias de fato, tendo em vista a existência de lesões corporais constatadas por laudo pericial e a maior gravidade da conduta do réu.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como no caso.

A violência perpetrada contra a mulher, no contexto da convivência íntima, revela motivação de gênero, ainda que não expressa, sendo suficiente a demonstração do padrão de comportamento agressivo do réu, potencializado pelo consumo habitual de álcool.

A exasperação da pena-base em razão da embriaguez do réu encontra respaldo na jurisprudência do TJMT, por configurar circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta e ultrapassa os limites do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, tem especial valor probatório. 2. A legítima defesa exige proporcionalidade e demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, o que não se verifica quando a reação do agente é desmedida. 3 A existência de lesões corporais comprovadas por laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para vias de fato. 4. A embriaguez voluntária no momento da prática do delito configura circunstância judicial desfavorável, justificando a elevação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 1001731-32.2022.8.11.0108, Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 02/10/2025; TJMT, Ap. nº 0000322-49.2006.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, 18/11/2015; TJMT, Ap. nº 1014844-57.2022.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, 06/10/2025; TJMT, Ap. nº 1003292-47.2021.8.11.0037, Des. Rui Ramos Ribeiro, 27/06/2025; TJMT, Ap. nº 1004800-32.2023.8.11.0013, Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 10/07/2025; TJMT, Ap. nº 1003604-78.2021.8.11.0051, Des. Rui Ramos Ribeiro, 17/06/2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000463-80.2021.8.11.0106

APELANTE: FABIO JUNIOR BATISTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABIO JUNIOR BATISTA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto – art. 129, §9º, do CP –, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Defensoria Pública requer a absolvição do apelante,
“diante da ausência de provas suficientes para o édito condenatório e a ocorrência de legitima defesa”
. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para vias de fato,
“diante da ocorrência de agressões recíprocas”
.

Alternativamente, pede a readequação da pena-base,
“excluindo a valoração negativa da embriaguez na primeira fase (...) ou a sua readequação para um patamar justo e proporcional”
.

Prequestiona
“todas as matérias”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000463-80.2021.8.11.0106

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 10/04/2021, por volta das 23 horas, em Novo São Joaquim, o denunciado FÁBIO JÚNIOR BATISTA SILVA, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima LEILA MARCIANO DE LIMA. De acordo com o apurado, no dia e horário especificado, o denunciado, que era companheiro da vítima, portanto, prevalecendo-se das relações domésticas, a agrediu com socos no rosto, dando causa as lesões corporais descritas no laudo de id. 175336467. Ainda de acordo com o apurado, o denunciado xingou a vítima com os dizeres: vagabunda, cadela, louca, você não vale nada (sic). [...].”

Encerrada a instrução criminal, o juiz singular identificou a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“A
materialidade
e a
autoria
do crime de lesão corporal estão comprovadas nos autos mediante a juntada do boletim de ocorrência nº 2021.89175, exame de corpo de delito (id. 175336465), fotografias das lesões (id. 175336465), bem como prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Sobre a dinâmica dos fatos, L. relatou que estava dentro do carro com o suspeito quando iniciaram uma discussão. Em determinado momento, ele se alterou e passou a agredi-la fisicamente.

Na fase inquisitorial, foi relatado que:

“A vítima afirma que no dia de ontem, 10/04/2021, vieram da fazenda para a casa de sua irmã GISELE, chegando por volta de 16h, e FABIO JUNIOR saiu por volta de 18h dizendo que ia até a casa de seu pai e não retornou. Por volta de 22h,
a vítima encontrou FABIO JUNIOR saindo da casa da FERNANDO e começaram a discutir logo que saíram daquele local, dentro do veículo, sendo que logo em seguida, FABIO JUNIOR desferiu um soco no rosto da vítima e tentou enforcála. Mas, a vítima chutou a porta do carro, que ainda estava em movimento, tentando desvencilhar-se de seu agressor, ocasião em que o suspeito desferiu mais um soco em seu rosto, acertando o nariz, fato que a deixou tonta e sangrando muito
.
”

Perante o juízo, a vítima narrou:

“L.: Lembro que a gente morava na fazenda e a gente veio para a cidade para fazer compras daí e como ele bebia muito, sabe a vida dele era beber e toda vez, quando ele bebia, ele tentava me agredir. A gente estava no carro subindo as duas pista para ir para a casa da minha irmã, eu não sei o que que aconteceu.

L.: Parece que eu falei que eu não queria ir embora...
Aí ele começou a se alterar, aí ele foi, me agrediu, mandou descer do carro até que ele me empurrou. Aí eu me lembro que passou uma caminhonete, me viu que ele estava me agredindo e chamou a polícia, isso que me lembro só.
(...)

MP: Esse dia a senhora, se a senhora se lembra se se levou o soco no rosto?

Leila: Ele estava me empurrando com a perna para me jogar fora do carro dele. Machucou meu rosto todo, ficou preto o rosto, machucou minhas costelas.
”

O relato da vítima é corroborado com exame de corpo de delito, o qual constatou que L. sofreu agressões na região do rosto (id. 175336465), bem como o conjunto de fotos anexadas aos autos
.

A testemunha, policial militar Rogério Alves de Carvalho, declarou em juízo, que
o acusado agrediu a vítima com socos, além de relatar que o suspeito apresentava arranhões nos braços, os quais teriam sido provocados pela vítima.

“Rogério: Fomos solicitados pela vítima, Leila, informando foi agredida pelo seu marido, namorado, cogente, é o Fábio, né?
Ao chegar lá ela estava bastante ferida no rosto
.

Rogério: Dizendo ela que foi o Fábio que que agrediu ela com socos no rosto
.

Rogério: Eles estavam bebendo na casa da Gisele, que é irmã da Leila, né? Aí o Fábio saiu bebendo o dia inteiro, né? Aí o Fábio saiu foi pra casa do amigo, e a Leila, foi atrás dele.

Rogério
: Aí no meio do caminho eles discutiram, ele começou a agredir ela com socos. Ela saiu do carro, arranhou ele nos braços, se não me engano, aí ela retornou a pé para a casa da irmã.
Nisso ele foi atrás dela, foi atrás dela lá, em momento que a gente encontrou eles discutindo novamente. Aí ela aí foi dado voz de prisão para ele, foi feito boletim de ocorrência e encaminhado para a civil.

Defensor: Foi possível visualmente identificar alguma lesão nele? Escoriação?

Rogério: Ele estava com uns arranhões no braço.
“

No mesmo sentido, a testemunha IPC José Pereira:

“
Cheguei lá, ela tava machucada, né? Tinha hematoma no olho, na boca ....
estava na casa da cunhada dele.

Eu chamei e já dei voz de prisão nele, né?

Eu dei voz de prisão nele e pedi que ele saísse da residência. Conduzimos para a delegacia.
Eu lembro que ela estava com hematoma no olho e estava também com boca sangrando também e eu perguntei para ela Ela falou que o Fabinho a agrediu, deu uns murros
.
Eu acho que a Leila também tentou agredir o fabinho, a Leila também é uma menina braba também deve ter tentado agredir ele. Discutiram, né?
Parece que ele tinha saído mais cedo na casa de um parente lá de um primo e bebeu umas. Acredito que ela insistiu muito e foi tirar a satisfação. Ele também já estava bêbado, né? Sobre efeito de álcool. E aí ele ela foi para cima, é, é, é, também parece que ela chegou a arranhar ele, né? E aí ele desferiu, um murro.
”

Quando interrogado, o réu explicou que houve agressões recíprocas.

O crime de Lesão Corporal consiste na ofensa a integridade corporal ou a saúde de outrem (CP, art. 129, caput). O sujeito ativo de tal delito pode ser qualquer pessoa, pois a norma incriminadora não prevê qualquer capacidade penal especial (crime comum). O sujeito passivo também é qualquer pessoa humana, exceto o agente, vez que a lei não incrimina a mera conduta de autolesão. O elemento objetivo do tipo é ofender, isto é, lesar, ferir, a integridade corporal ou a saúde de outrem. Já o elemento subjetivo é a culpa ou o dolo, este último caso consiste na vontade livre e consciente de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (animus laedendi ou nocendi).

In casu,
o exame de corpo de delito de id. 175336465 atestou a existência de escoriações de caráter contuso na região do resto da vítima, o que comprova a subsunção do fato à norma e o preenchimento do elemento objetivo do tipo
.

Noutro norte, o conjunto probatório decorrente da prova testemunhal assegura a autoria e o elemento subjetivo do tipo, na espécie, o dolo.

A vítima, em ambas as etapas da persecução penal, foi enfática ao afirmar que as lesões foram produzidas pelo réu. Segundo ela, Fábio atingiu seu rosto com socos, bem como empurrou com a perna para fora do carro e, por consequência, ocasionou os ferimentos descritos
.
Os ferimentos no rosto também foram notados pelos policiais que atenderam a ocorrência
.

Acerca da tese sustentada pela Defesa, de ocorrência de agressões mútuas, o que, ao seu sentir, ensejaria a absolvição, tem-se que não deve prosperar
.

A suposta existência de agressões recíprocas, por si, não conduz a absolvição do réu, especialmente, no caso, pela desproporção entre a hipotética agressão cometida pela vítima e o emprego de força utilizada pelo réu na agressão contra aquela.
Na hipótese dos autos, a vítima proferiu arranhões nos braços do réu, e este, por sua vez, desferiu um soco e chutes no seu rosto.

Assim, não se sustenta a alegação da defesa. Como reforço, saliento a presença de escoriações visivelmente mais intensas na vítima, o que evidencia que o acusado utilizou força desproporcional em comparação à conduta por ela apresentada
.

Outrossim, é consolidado pela jurisprudência que em delitos que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos, sejam eles informativos ou de prova. Ainda, a peculiaridade do caso concreto traz ainda mais credibilidade a versão da vítima, uma vez que ela relatou o relacionamento com o acusado, e, mesmo tendo condições de se contradizer ou dissimular a dinâmica dos fatos, apresentou em juízo a mesma versão declinada anteriormente.

Diante disso, a investigação, somada a instrução processual, comprovou que o réu, por razões da condição de sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de id. 175336465. (...).”

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, à luz do conjunto probatório constante dos autos, revela-se incabível o acolhimento da pretensão absolutória fundada em legítima defesa, bem como a desclassificação da conduta para vias de fato.

Inicialmente, destaca-se que a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial e pelo mapa topográfico da vítima, os quais atestam a presença de lesões corporais provocadas por agressões físicas mediante instrumento contundente.

A autoria também se mostra incontroversa, diante da confissão parcial do apelante em juízo, corroborada pelos relatos firmes e coerentes da vítima, que afirmou, de forma categórica, ter sido agredida com socos no rosto e empurrada com chutes para fora do veículo, o que ocasionou os ferimentos descritos no laudo pericial.

Em que pese o apelante alegue ter reagido a agressões praticadas pela ofendida, sua versão não encontra amparo consistente nas provas coligidas aos autos, tampouco justifica a conduta adotada.

Nesse aspecto,

afigura-se acertada a conclusão do juiz singular ao consignar que, ainda que se admita a existência de arranhões nos braços do apelante – possivelmente causados pela vítima em tentativa de defesa –, há evidente desproporcionalidade entre tais lesões e os socos por ele desferidos no rosto da ofendida.

A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CP, exige a presença de determinados requisitos, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio em perigo; meios necessários utilizados; uso moderado de tais meios; e elemento subjetivo consistente na vontade de se defender.

No caso em apreço, não ficou demonstrada qualquer agressão injusta por parte da vítima que justificasse a reação violenta do apelante.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que foi o réu quem iniciou as agressões, motivado por desentendimento prévio e sob o efeito de álcool.

O policial militar Rogério Alves de Carvalho declarou em juízo que o réu agrediu a vítima com socos, relatando que,
“ao chegar lá, ela estava bastante ferida no rosto, dizendo ela que foi o Fábio que agrediu ela com socos no rosto”
.

O agente policial José Pereira, por sua vez, confirmou que a vítima
“tava machucada, né. Tinha hematoma no olho, na boca”
.

Embora o policial supracitado tenha mencionado que a vítima
“é uma menina braba também, deve ter tentado agredir ele”
, tal afirmação constitui mera suposição, destituída de base fática concreta, não sendo suficiente para amparar o reconhecimento da legítima defesa alegada.

Ressalte-se que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na espécie.

De outro lado, quanto à alegação de inexistência de motivação de gênero, observa-se que a violência foi praticada pelo companheiro da vítima, no contexto da convivência doméstica, o que caracteriza hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

A motivação de gênero, diferentemente do que alega a defesa, não exige que o agente manifeste de forma expressa a intenção de agredir a vítima em razão de seu sexo feminino, podendo ser inferida a partir do contexto fático em que a violência foi praticada.

Na hipótese, conforme relato da própria vítima, o réu apresentava comportamento agressivo sempre que consumia bebida alcoólica, afirmando que
“toda vez quando ele bebia, ele tentava me agredir”
.

A dinâmica dos fatos demonstra que o apelante, valendo-se da relação íntima de afeto e da convivência com a vítima, agrediu-a fisicamente durante uma discussão, evidenciando um padrão de comportamento marcado pela dominação e pela subjugação da mulher.

Do mesmo modo, o pedido subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato não merece acolhimento.

A distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato está na ocorrência de lesão. Enquanto a lesão corporal exige dano efetivo ao corpo ou à saúde da vítima, as vias de fato envolvem agressões físicas que não resultam em lesões constatáveis.

No caso, o laudo pericial e as fotografias acostadas aos autos confirmam, de forma inequívoca, a existência de lesões corporais na vítima, consistentes em escoriações contusas na face, o que afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Nesse contexto, a sentença condenatória deve ser mantida, com base nos seguintes julgados deste Tribunal:

“A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, sobretudo quando acompanhada de outros elementos, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.”
(TJMT, Ap. 1001731-32.2022.8.11.0108, Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 02/10/2025)

“(...) as teses de legítima defesa, de estado de necessidade e de inexigibilidade de conduta diversa só devem ser acolhidas, quando restar evidenciado (...) que o réu agiu de maneira moderada para repelir a injusta e atual provocação por parte do ofendido; que a conduta foi perpetrada para se defender de perigo atual: que não provocou por sua vontade, nem podia por outro meio evitar (...).”
(TJMT, Ap. nº 0000322-49.2006.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 18/11/2015)

“O laudo pericial atesta múltiplas lesões corporais compatíveis com agressões físicas, afastando a possibilidade de desclassificação para vias de fato, que pressupõe ausência de resultado lesivo.”
(TJMT, Ap nº 1014844-57.2022.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 06/10/2025)

Noutro giro, o juiz da causa aumentou a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, considerando que
“o agente encontrava-se embriagado no momento do ato”
.

Ao contrário do que alega a defesa,
mostra-se devidamente fundamentada a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime [lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica contra a mulher], quando demonstrado que o acusado estava sob efeito de bebidas alcoólicas no momento da prática delitiva, circunstância que potencializa a reprovabilidade da conduta e extrapola os elementos dos tipos penais”
(TJMT, Ap. nº 1003292-47.2021.8.11.0037, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 27/06/2025).

No mesmo sentido:

“O uso de bebida alcoólica e o ciúme justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.”

N.U (TJMT, Ap nº 1004800-32.2023.8.11.0013, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 10/07/2025).

“A prática do delito sob efeito de bebidas alcoólicas constitui circunstância idônea para valoração negativa da culpabilidade, sem necessidade de perícia técnica para comprovação da embriaguez, bastando os elementos testemunhais que confirmam o estado de embriaguez voluntária do agente no momento do crime.”
(TJMT, Ap. nº 1003604-78.2021.8.11.0051, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 17/06/2025)

Nesse contexto, o juiz sentenciante, com fundamentação idônea, fixou a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção, aplicando a fração de 1/6 para a exasperação, medida que se mostra proporcional e adequada diante da valoração negativa de uma circunstância judicial.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025